Tribunal: STF
Processo: ARE 1564627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por J.R.H. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL (ART 218-B, § 2º, I, DO CP). RELAÇÃO CARACTERIZADA PELO FAVORECIMENTO SEXUAL EM TROCA DE VANTAGENS ECONÔMICAS DIRETAS OU INDIRETAS. MENOR DE IDADE NA CONDIÇÃO DE SUGAR BABY NÃO PODE MANTER RELAÇÕES NESSES MOLDES. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 



1. Não há prequestionamento do art. 65, III, "d", do CP. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local. 



2. A denúncia detalhou atos que configuram exploração sexual, conforme o art. 218-B, §2º, I, do Código Penal. Não há incongruência entre a denúncia e a sentença, pois a peça acusatória especifica a conduta do acusado ao atrair a vítima para seu domínio, sob o pretexto de ajudá-la, mas com o objetivo de exploração sexual. 



3. Constata-se dos autos que o réu foi acusado de facilitar e promover a exploração sexual de uma adolescente, maior de 14 e menor de 18 anos, por meio de um site de relacionamentos, oferecendo transporte, hospedagem e outras vantagens econômicas indiretas. A vítima, atraída para um hotel de luxo sob a promessa de auxílio em sua carreira de influencer digital, foi submetida a atos libidinosos pelo réu. 



4. A relação conhecida como sugar, em que um adulto oferece vantagens econômicas a um adolescente em troca de favores sexuais, caracteriza exploração sexual quando envolve menores de 18 anos. Essa prática, independentemente do consentimento da vítima, configura o crime previsto no art. 218-B, §2º, I, do Código Penal, dada a vulnerabilidade presumida dessa faixa etária e a natureza mercantilista da relação. 



4.1. Tese fixada: O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 anos (sugar baby) e um adulto (sugar daddy ou sugar mommy) que oferece vantagens econômicas configura o tipo penal previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. 



5. A individualização da pena é uma atividade que deve observar os parâmetros legais abstratamente cominados, permitindo ao julgador certa discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde que fundamentada em decisão motivada e após exame cuidadoso dos elementos do delito. O controle pelas Cortes Superiores limita-se à verificação da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



6. As circunstâncias do crime, ainda que acidentais e não integrantes da estrutura essencial do tipo penal, influenciam significativamente na gravidade da infração. No presente caso, o tribunal de origem valorou negativamente essas circunstâncias com base em elementos concretos e específicos, evitando o uso de conceitos vagos ou indeterminados, o que reforçou a fundamentação da condenação. 



7. A conduta do agente foi agravada pela longa e premeditada atividade para alcançar seu objetivo, envolvendo estratégias como o contato inicial via redes sociais, promessas de vantagens e a logística do encontro, demonstrando uma preparação meticulosa para a consumação do ato ilícito. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada na dosimetria da pena aplicada, que reflete adequadamente a gravidade do delito conforme o art. 218-B, §2º, inciso I, do Código Penal. 



8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.”(edoc. 140)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, incisos XLVI, LIV e art. 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 126).



    Ressalta, em síntese, que 



    “A manutenção do regime semiaberto sem fundamentação concreta e específica infringe o dever constitucional de motivação das decisões judiciais. A gravidade em abstrato não pode justificar regime mais severo, conforme já assentado nas Súmulas 718 e 719 do STF, cuja aplicação decorre diretamente da Constituição.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente não procede o agravo dirigido ao STF contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339). 



    Com efeito, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada em aplicação de precedente jugado na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).  



    Por outro lado, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente